Tribunal: TJMT
Processo: 1010331-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010331-46.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos que comprovem a sua incapacidade financeira (Id. 42902983), nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para efetuar o recolhimento do preparo, a agravante, pessoa jurídica de direito privado em recuperação extrajudicial, apresentou balanço patrimonial relativo a dezembro de 2019 (Id. 44399997) e abril de 2020 (Id. 44399998), todavia, os documentos apresentados não comprovam a sua incapacidade financeira.
No caso, se está diante de empresa de grande porte (Id. 42438963, fls. 9/24), com significativa atuação em várias unidades da Federação (pelo menos, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Tocantins, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Piauí).
E, por mais que o estado de recuperação extrajudicial seja indício de dificuldades financeiras, não é presumível, e o valor do preparo se revela ínfimo diante do porte econômico da empresa agravante. E não é demais rememorar que a assistência judiciária gratuita não pressupõe apenas dificuldades financeiras, mas sim que a parte realmente não possa arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência (Lei n. 1.060/50, art. 4o)
Acrescento que ‘não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita’. (REsp 1.075.767/MG, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008). Nesse sentido: EREsp 855.020/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.11.2009; EDcl no REsp 1.136.707/PR, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17.10.2014).
Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE.
[...]
3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50.
4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017). (Trecho do voto da relatora: STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 989189/SP, Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de março de 2018). [sem negrito no original]
Além do mais, o art. 3o de seu Estatuto Social indica objeto social muito amplo, destacando-se a atuação da empresa nos seguintes ramos:
[...] (1) comércio atacadista e varejista: de móveis e artigos de colchoaria; de máquinas; aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; peças e acessórios para veículos automotores novos e usados; de pneumáticos e câmaras de ar; de equipamento de mergulho, fardamento; de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domésticos; de equipamentos de telefonia e comunicação; de artigos de relojoaria; de equipamentos e suprimentos de informática; de discos, CDs, DVDs e fitas; de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; de brinquedos e a artigos recreativos; de motocicletas e motonetas; de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios [...]. (2) Serviços de montagem de móveis de qualquer material, atividades de cobrança e informações cadastrai; atividades de teleatendimento (central de televendas e por catalogo eletrônico, internet, de todos os produtos comercializados acima citados); Credenciamento e habilitação de telefones celulares prestados as companhias telefônicas. (3) Representantes comerciais e agentes do comércio de: madeira, materiais de construção e ferragens, de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; de jornais, revistas e outras publicações; de têxteis, vestuário, calçados e artigo de viagem; de peças e a acessórios novos e usados para veículos automotores; matérias primas e animais. De combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; de produtos alimentícios, bebidas e fumo. (4) fabricação de estrutura metálicas, painéis e letreiros luminosos, mobiliário metálico e de madeira de uso comercial. [...]. (Id.42438963, fls. 3)
Logo, não está demonstrada a sua incapacidade de arcar com o valor das custas judiciais, uma vez que o fato de estar em processo de recuperação judicial, por si só, nada acrescenta.
[...] Não faz jus à justiça gratuita tampouco ao benefício de recolhimento de custas ao final a empresa de enorme porte financeiro que não demonstra a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, já que insuficiente, para tanto, o fato de estar em recuperação judicial.
Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no 0121592-77.2013.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Publicado no DJE 14/11/2013)
Dessa forma, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, e, oportunizo a agravante Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A para, no prazo de cinco (5) dias, proceder ao recolhimento do preparo em dobro (artigo 1.007, § 4o), sujeito à deserção.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator